Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-41.2017.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009954-41.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), NATANAEL COELHO DE SOUZA - CPF: 928.733.831-00 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - CPF: 390.253.060-04 (ASSISTENTE), CICERO ALVES DOS SANTOS - CPF: 318.220.611-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009954-41.2017.8.11.0051

EMBARGANTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE IMISSÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O embargante opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada pelo Município de Campo Verde. A sentença declarou a invalidade de contrato de compromisso de compra e venda e de termo de contemplação de loteamento popular, determinando a restituição de imóvel público ao patrimônio municipal. A prova pericial grafotécnica demonstrou a falsidade das assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo embargante como fundamento da ocupação.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da boa-fé do possuidor e do direito fundamental à moradia, bem como se contém contradição interna entre o reconhecimento da dificuldade social do embargante e a conclusão pela improcedência do recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da posse exercida pelo embargante, consignando que a prova pericial concluiu categoricamente pela falsidade das assinaturas constantes dos documentos apresentados como base para a ocupação do imóvel, caracterizando posse injusta fundada em documentos falsificados.

4. O acórdão destacou que o imóvel é bem público, regularmente incorporado ao patrimônio municipal, e que, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, desprovida de proteção possessória, sendo inaplicável qualquer teoria da posse justa ou de boa-fé nesse contexto.

5. O desconhecimento pelo embargante da falsidade dos documentos não tem o condão de transformar detenção precária de bem público em posse de boa-fé, nem de afastar a aplicação da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O acórdão ponderou expressamente a situação pessoal do embargante, registrando que, ainda que se reconheça a dificuldade social e pessoal decorrente da perda do único imóvel de residência, tal argumento não tem o condão de legitimar a permanência indevida em bem público, tampouco pode sobrepor-se à titularidade legalmente comprovada do ente público.

7. O direito fundamental à moradia previsto no artigo 6o da Constituição Federal não autoriza a ocupação irregular de bem público com base em documentos falsificados, não se confundindo a proteção constitucional à moradia com o direito de permanecer em imóvel público ocupado de forma ilícita.

8. Não há contradição interna no acórdão, mas ponderação adequada entre os valores em jogo, com prevalência da legalidade e da proteção ao patrimônio público, observando-se rigorosamente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

9. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame de questões de mérito devidamente enfrentadas.

10. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados, sendo suficiente que o julgador tenha se manifestado, de maneira fundamentada e clara, acerca das questões de direito debatidas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, XXII e XXIII; art. 6o; art. 93, IX; CC/2002, art. 1.201; art. 1.214; art. 1.228; CPC/2015, art. 489, parágrafo 1o, IV; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009954-41.2017.8.11.0051

EMBARGANTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Natanael Coelho de Souza
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com pedido de antecipação de tutela de imissão na posse, ajuizada pelo Município de Campo Verde, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a invalidade do contrato de compromisso de compra e venda e do termo de contemplação de loteamento popular apresentados pelo requerido, determinando a restituição do imóvel situado na Rua Boa Vista, Quadra G, Lote 16, matrícula no 2.502, ao patrimônio público municipal.

O embargante aponta omissão quanto à boa-fé do possuidor, sustentando que o acórdão reconheceu a falsidade das assinaturas constantes dos documentos, mas não enfrentou o argumento central de que não tinha conhecimento da fraude e que adquiriu o imóvel acreditando participar de programa habitacional oficial do Município.

Alega ter recebido documentos assinados por agentes públicos e residir no imóvel há anos, o que demonstraria posse de boa-fé, razão pela qual defende a aplicação dos artigos 1.201 e 1.214 do Código Civil, bem como dos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

Aponta, também, omissão quanto ao caráter social da moradia, argumentando que o acórdão reconheceu a situação pessoal e social delicada do embargante, mas limitou-se a afirmar que isso não legitimaria a posse indevida, sem analisar a incidência do direito fundamental à moradia previsto no artigo 6o da Constituição Federal, nem ponderar o princípio da dignidade da pessoa humana estabelecido no artigo 1o, inciso III, da CF.

Sustenta que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a necessidade de ponderação entre o direito de propriedade pública e o direito à moradia, sobretudo em casos de ocupações fundadas em erro de boa-fé ou programas habitacionais irregulares.

O embargante aponta contradição interna entre o reconhecimento expresso no acórdão de que a perda do único imóvel de residência pode representar dificuldade social e pessoal ao recorrente e a conclusão, de forma contraditória, de que tal fato não teria o condão de legitimar a permanência, sem apresentar fundamentação proporcional ou ponderação de valores constitucionais.

Alega que, essa contradição interna compromete a coerência do julgado e viola o dever de fundamentação adequada previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, com vistas a viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, o embargante requer o prequestionamento expresso dos artigos 1.022, 489, parágrafo 1o, inciso IV, 1.025 e 1.228 do Código de Processo Civil, dos artigos 1.201 e 1.214 do Código Civil, e dos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII e XXIII, e 6o da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o consequente aperfeiçoamento do julgado.

Requer, ainda, que, para fins de prequestionamento, seja reconhecida a discussão e aplicação dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009954-41.2017.8.11.0051

EMBARGANTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada pelo Município de Campo Verde.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, apontando: (i) omissão quanto à boa-fé do possuidor; (ii) omissão quanto ao caráter social da moradia; e (iii) contradição interna entre o reconhecimento da dificuldade social e o afastamento da proteção jurídica. Requer também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Passo à análise.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame de questões de mérito devidamente enfrentadas.

No caso concreto, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a boa-fé do possuidor, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da posse exercida pelo embargante.

O julgado consignou de forma clara que a prova pericial grafotécnica concluiu categoricamente pela falsidade das assinaturas constantes dos documentos apresentados como base para a posse do imóvel, especialmente o "Contrato de Compra e Venda" e o "Termo de Contemplação Habitacional". Ficou demonstrado que o embargante fundamenta sua permanência no imóvel em documentos falsificados, caracterizando posse injusta.

Além disso, o acórdão destacou que, o imóvel é bem público, regularmente incorporado ao patrimônio municipal, conforme Lei Municipal no 1.323/2007. Nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, desprovida de proteção possessória, sendo inaplicável qualquer teoria da posse justa ou de boa-fé nesse contexto.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

O acórdão analisou a natureza da posse e concluiu, com base nas provas dos autos e na legislação aplicável, que se trata de ocupação injusta de bem público, fundada em documentos comprovadamente falsos. A circunstância de o embargante eventualmente desconhecer a falsidade dos documentos não tem o condão de transformar detenção precária de bem público em posse de boa-fé, nem de afastar a aplicação da Súmula 619 do STJ.

No tocante à alegada omissão quanto ao caráter social da moradia, o acórdão não se omitiu sobre a questão. Ao contrário, registrou expressamente que "ainda que se reconheça a dificuldade social e pessoal que pode advir da perda do único imóvel de residência, tal argumento não tem o condão de legitimar a permanência indevida em bem público, tampouco pode sobrepor-se à titularidade legalmente comprovada do ente público".

Verifica-se, portanto, que o acórdão ponderou a situação pessoal do embargante, mas concluiu, de forma fundamentada, que a dificuldade social não legitima a ocupação irregular de bem público. Trata-se de questão decidida após a devida análise e ponderação de valores, não se caracterizando omissão.

O direito fundamental à moradia previsto no artigo 6o da Constituição Federal não autoriza a ocupação irregular de bem público com base em documentos falsificados. A proteção constitucional à moradia não se confunde com o direito de permanecer em imóvel público ocupado de forma ilícita. O embargante pode buscar seus direitos, inclusive eventuais indenizações, em face daqueles que lhe outorgaram indevidamente o imóvel, conforme ressalvado no próprio acórdão.

Quanto à alegada contradição interna, não há qualquer incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da dificuldade social do embargante e a conclusão pela improcedência do recurso. O acórdão reconheceu a situação pessoal delicada, mas fundamentou, de maneira coerente e proporcional, que tal circunstância não prevalece sobre a titularidade pública do bem, especialmente quando a ocupação está fundada em documentos comprovadamente falsificados.

A fundamentação do acórdão observou rigorosamente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, analisando as questões relevantes e decidindo de forma fundamentada. Não há contradição, mas sim ponderação adequada entre os valores em jogo, com prevalência da legalidade e da proteção ao patrimônio público.

Em verdade, o que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se indevidamente dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Os embargos declaratórios não se prestam a esse fim, não podendo ser acolhidos para reformar julgado com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado decidiu todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, de forma clara, coerente e fundamentada, não padecendo de qualquer vício que justifique sua integração ou modificação.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre ressaltar que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados, sendo suficiente que o julgador tenha se manifestado, de maneira fundamentada e clara, acerca das questões de direito debatidas nos autos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025